Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9953/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.140/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Saraiva de Carvalho (XXX.016.803-XX); Eliane de Oliveira Barros (XXX.421.702-XX); Eliete de Oliveira Barros (XXX.942.222-XX); Elizete de Oliveira Barros (XXX.551.102-XX); Laurides Sobral de Carvalho (XXX.365.857-XX); Maria de Lourdes Saraiva de Carvalho (XXX.042.002-XX); Sandra Andrade de Oliveira da Conceicao (XXX.164.847-XX); Sonia Andrade de Oliveira Viana (XXX.789.087-XX); Tania de Almeida Blanco (XXX.118.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.